Tribunal: STJ
Processo: 0802855-82.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833948 - AL (2024
/0473074-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: ALLANA GABRIELLY DE MEDEIROS SILVA SANTOS (MENOR)
REPR. POR
: LUCENI MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto
deste
órgão
fracionário
encontra-se
devida
e
suficientemente fundamentado.
2. Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
02/09/2025
08/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50338236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 4546cb3a-f026-431b-8cbe-853a232f1f3a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833948 - AL (2024
/0473074-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: ALLANA GABRIELLY DE MEDEIROS SILVA SANTOS (MENOR)
REPR. POR
: LUCENI MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto
deste
órgão
fracionário
encontra-se
devida
e
suficientemente fundamentado.
2. Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Cuida-se de embargos
de declaração, opostos por ALLANA GABRIELLY DE MEDEIROS SILVA SANTOS,
contra o acórdão de fls. 482-483, e-STJ, de relatoria deste signatário, que negou
provimento ao reclamo.
O aresto em questão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO
EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a
efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses
Documento eletrônico VDA49971528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:36
Código de Controle do Documento: 95cb8bbb-6a04-4810-9ef2-389164bdfe0d

imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso
especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.
2. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não
obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência das Súmulas 211/ STJ e 282/STF. 2.1. Não há
contradição em afastar a alegada violação ao art. 1.022 do CPC por deficiência
na fundamentação, e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência
de prequestionamento, notadamente quando a tese de negativa de prestação
jurisdicional for apontada de maneira genérica, como ocorrera na hipótese. 2.2.
Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por
violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente
discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
3. A alteração do entendimento firmado nas instâncias ordinárias, no tocante aos
limites do acordo entabulado entre as partes, demandaria interpretação de
cláusula contratual e a análise do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada pelas Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
Daí os presentes embargos de declaração (fls. 495-501, e-STJ), no qual a
parte sustenta a existência de
e
no julgado acerca da não
omissões contradições
incidência das Súmulas 282, 284 e 356/STF e 5, 7 e 211/STJ. Por fim, sustenta a
ausência de caráter procrastinatório dos presentes embargos.
Impugnação apresentada às fls. 505-511, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Os embargos de
declaração não merecem acolhimento, visto que a parte não demonstrou a existência
de nenhum vício a macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter infringente.
1. Nos estreitos lindes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
o recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou
acórdão,
,
não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado
como pretende a parte ora embargante.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015.
REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo
Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis
quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as
condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência
.
de fundamentação válida Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame
de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo
Documento eletrônico VDA49971528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:36
Código de Controle do Documento: 95cb8bbb-6a04-4810-9ef2-389164bdfe0d

2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses
ao recurso.
previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou
as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
[...] 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 860.920
/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
02/06/2016
07/06/2016

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO.
CORREÇÃO DE VÍCIO FORMAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 5/STJ.
[...] 2. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
.
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015
3. Os embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de
4. Primeiros embargos de declaração rejeitados.
matéria já apreciada.
Segundos embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no
AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
02/06/2016
09/06/2016

No caso, não há infringência ao artigo 1.022, CPC/15, em razão da
suficiente fundamentação exarada no acórdão embargado (fls. 482-491, e-STJ).
Na hipótese em foco, o
embargado não possui vício a ser sanado
decisum
por meio de embargos de declaração, visto que esta eg. Quarta Turma decidiu a
controvérsia com base no entendimento adotado no âmbito desta Corte, sendo clara
na sustentação das razões do desprovimento do reclamo. É o que se extrai dos
seguintes trechos do julgado:
Consoante asseverado na decisão agravada, quanto à apontada violação ao
1.
artigo 1.022 do CPC, não assiste razão à insurgente, porquanto deficiente a
fundamentação exposta nas razões recursais (fls. 349-351, e-STJ), visto que a
parte , a afronta ao aludido dispositivo e a recorrente limitou-se a alegar, de
forma genérica omissão do Tribunal de piso na apreciação da matéria mesmo
após o julgamento dos aclaratórios, deixando de demonstrar especificamente os
pontos em que o acórdão teria sido omisso.
Nos termos do entendimento desta Corte, é deficiente a fundamentação do
recurso especial em que a alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15 se faz
de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão
se fez omisso, aplicando-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF, a
saber: " É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
". Nesse
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
sentido, confira-se: [...]

2. Outrossim, não merece reparo a decisão singular quanto à incidência das
Súmulas 5 e 7/STJ.
Consoante asseverado no julgado ora combatido, a insurgente apontou violação
aos arts. 14, § 1o, da Lei 6.938/91, 186 e 927 do CC, sustentando a
impossibilidade de extinção do feito, em razão de o acordo e a quitação
realizados dizerem respeito apenas aos danos materiais, e não aos danos
morais, objeto da presente ação. [...]
Documento eletrônico VDA49971528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:36
Código de Controle do Documento: 95cb8bbb-6a04-4810-9ef2-389164bdfe0d

O Tribunal local, como se vê, diante das peculiaridades do caso concreto e a
partir da análise do conteúdo fático-probatório dos autos, constatou que o acordo
celebrado consignou transação acerca de todos os danos, incluídos os danos .
extrapatrimoniais No ponto, derruir as conclusões contidas no e acolher a
pretensão decisum recursal, a fim de verificar a abrangência do acordo
celebrado, ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos
autos, bem como a interpretação das cláusulas avençadas, providências
vedadas em sede de recurso especial, ante os óbices estabelecidos pelas
Súmulas 5/STJ e 7/STJ. [...]

3. Insurge-se a agravante, ainda, quanto à incidência das Súmulas 211/STJ e
282/STF. Razão não lhe assiste, também, no ponto.
Isso porque, no tocante à apontada ofensa aos arts. 421 e 424, do CC, e 51 I, IV
e § 1o, do CDC e a tese de nulidade de cláusulas do acordo celebrado na
negociação coletiva, verifica-se que não foram objeto de exame pelo Tribunal , a
quo mesmo após o julgamento dos embargos de declaração.
Ademais, não obstante a recorrente tenha apontado, em suas razões, omissão
do acórdão recorrido e violação ao art. 1.022 do CPC, aduziu-a de forma , não
permitindo que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível genérica
omissão no julgado quanto aos temas.
Na hipótese, portanto, incide o teor das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF, ante
a ausência de prequestionamento. Para que se configure o prequestionamento
da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo- se a correta interpretação da legislação federal. (fls. 486-490,
e-STJ) [grifou-se]
Dos supracitados trechos do
, denota-se que o acórdão apontou de
decisum
forma expressa as razões do desprovimento do recurso, motivo pelo qual se verifica
que os aclaratórios ora apresentados pela parte recorrente visam unicamente atribuir
,
desfecho favorável a sua tese, com a rediscussão do julgado o que resta vedado na
.
estreita via recursal sob foco
Deste modo, não se vislumbra quaisquer das máculas do artigo 1.022 do
CPC/15 na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera irresignação
da parte quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via recursal sob
foco.
2. Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, pois, em se tratando de primeiros embargos
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto
para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto,
que a reiteração de embargos de
desde já se adverte
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
3. Do exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49971528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:36
Código de Controle do Documento: 95cb8bbb-6a04-4810-9ef2-389164bdfe0d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.833.948 / AL
Número Registro: 2024/0473074-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07353146820198020001 08028558220238020000 7353146820198020001 8028558220238020000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALLANA GABRIELLY DE MEDEIROS SILVA SANTOS (MENOR)
REPR. POR
: LUCENI MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PERDA DA PROPRIEDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALLANA GABRIELLY DE MEDEIROS SILVA SANTOS (MENOR)
REPR. POR
: LUCENI MARIA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TELMO BARROS CALHEIROS JUNIOR - AL005418
TERMO
Documento eletrônico VDA50334741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:44:51
Código de Controle do Documento: faf59d1e-9bba-43e3-baef-9c384e95ce0b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:44:51
Código de Controle do Documento: faf59d1e-9bba-43e3-baef-9c384e95ce0b